Tribunal: TJPA
Processo: 0803696-78.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803696-78.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE DE JESUS PEIXOTO MARTINS

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/OUTUBRO/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
N.º

0803696-78.2022.8.14.0000.

COMARCA:

MARABÁ
/PA
.

AGRAVANTE:

JOSÉ DE JESUS PEIXOTO MARTINS.

ADVOGADO:

KÉSIA ZANONI BRITO DE SOUZA ALENCAR – OAB/PA N. 21.969.

AGRAVADO:

BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ADVOGADO:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR – OAB/PA N. 16.837-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.

JUNTADA DO CONTRAT
O
ORIGINAL. DESNECESSIDADE. FORMA ESCRITURAL (ELETRÔNICA). PRECEDENTE DO C. STJ.

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
O
PRÉVIO ENCAMINHAMENTO DE NOTIFICAÇÃO AO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO PELO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS É SUFICIENTE PARA A COMPROVAÇÃO DA MORA, TORNANDO-SE DESNECESSÁRIO AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO QUE O CREDOR FIDUCIÁRIO DEMONSTRE O EFETIVO RECEBIMENTO DA CORRESPONDÊNCIA PELA PESSOA DO DEVEDOR
.

(REsp 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019).

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ACOSTADOS EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. POSSIBILIDADE. DOCUMENTOS TAMBÉM ACOSTADOS NA AÇÃO PRINCIPAL. ANÁLISE DA TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator
–
Presidente,
Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 36ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e cinco (25) dias do mês de outubro (10) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
.

AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
N.º
0803696-78.2022.8.14.0000.

COMARCA:
MARABÁ
/PA
.

AGRAVANTE:

JOSÉ DE JESUS PEIXOTO MARTINS.

ADVOGADO:

KÉSIA ZANONI BRITO DE SOUZA ALENCAR – OAB/PA N. 21.969.

AGRAVADO:

BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ADVOGADO:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR – OAB/PA N. 16.837-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de concessão e efeito suspensivo c/c pedido liminar
interposto perante este
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
por
JOSÉ DE JESUS PEIXOTO MARTINS
nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR
proposta por
BANCO VOLKSWAGEN S.A
.
, diante de seu inconformismo com a decisão monocrática prolatada por este Desembargador, que
CONHECEU
e
NEGOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento,
mantendo a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão
.

Em suas
razões
, o recorrente sustenta a ausência da notificação extrajudicial, que deveria ter sido juntada por completo na distribuição dos autos, motivo pelo qual o agravado não teria tomado as medidas cabíveis para a constituição em mora do agravante.

Sustenta também a ausência de apresentação da cédula original, o que ensejaria a extinção do processo sem resolução do mérito, sustentando que a regra é o respeito ao princípio da cartularidade, mesmo este sendo eletrônico.

Aduz que em se tratando de Busca e Apreensão, nos termos do art. 3º do Decreto Lei N. 911/69 e do Verbete n. 72 da Súmula do STJ, é imprescindível a juntada aos autos do instrumento de notificação para efeitos de constituição em mora do devedor, a qual poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento positivo. Entretanto, sustenta que a comprovação da notificação para a caracterização da mora deve ser feita em fase inicial, não se vislumbrando no presente caso.

Ressalta que a notificação foi juntada em fase recursal, apenas após o recorrente informar que a notificação não se deu da forma correta, e só assim o banco agravado decidiu produzir prova de constituição em mora, com assinatura de terceiro e que não foi juntada nos autos em fase inicial.

Por derradeiro, aduz a suspensão das ações de busca e apreensão pelo Supremo Tribunal Federal.

Contrarrazões
às
fls. ID Num. 10143376 – Pág. 1-17
, momento em que aduziu a ausência de fundamentos para a revogação da liminar, por estar a mora caracterizada, com a notificação sendo enviada ao endereço do contrato, bem como a impossibilidade de juntada do contrato original, tendo em vista que o mesmo foi assinado digitalmente.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 27 de setembro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
JUNTADA DO CONTRAT
O
ORIGINAL. DESNECESSIDADE. FORMA ESCRITURAL (ELETRÔNICA). PRECEDENTE DO C. STJ.

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. O
PRÉVIO ENCAMINHAMENTO DE NOTIFICAÇÃO AO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO PELO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS É SUFICIENTE PARA A COMPROVAÇÃO DA MORA, TORNANDO-SE DESNECESSÁRIO AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO QUE O CREDOR FIDUCIÁRIO DEMONSTRE O EFETIVO RECEBIMENTO DA CORRESPONDÊNCIA PELA PESSOA DO DEVEDOR
.
(REsp 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019).
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ACOSTADOS EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. POSSIBILIDADE. DOCUMENTOS TAMBÉM ACOSTADOS NA AÇÃO PRINCIPAL. ANÁLISE DA TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Pois bem, no caso,
tratam-se os autos da ação de busca e apreensão, no qual o juízo de piso concedeu a tutela de urgência requerida, a saber,
a liminar de busca e apreensão do veículo informado nos autos
.

O recorrente aduz em seu recurso duas matérias, a saber,
a necessidade de juntada do contrato original nos autos
, bem como a
ausência de notificação extrajudicial
.

Ao analisar a tutela de urgência requerida,
CONCEDI A LIMINAR
(baseado em precedente do C. STJ), tendo em vista que após analisar os autos principais,
constatei que o Banco recorrido havia acostado aos autos somente um histórico dos Correios informando que havia enviado a notificação extrajudicial à residência do agravante
.

E da análise deste histórico, pode-se constatar que o objeto (notificação extrajudicial) teria sido entregue ao destinatário em
21/10/2021
. Entretanto, conforme aduzi na liminar deferida, somente esta documentação não é hábil para caracteriza a notificação extrajudicial.

Ocorre que, tanto em sede de 1º grau
(fls. ID Num. 61524477 – Pág. 1-3)
, quanto no 2º grau
(fls. ID Num. 9345848 – Pág. 1-3)
, foi acostado a comunicação via AR ao endereço constante no contrato,
demonstrando que o Aviso de Recebimento foi entregue no dia 21 de outubro de 2021 (mesma data do histórico acostado aos autos pelos correios)
.

Portanto,
o que se observa no caso concreto
é que a notificação extrajudicial foi realizada em período anterior ao ingresso com a Ação de Busca e Apreensão. Ocorre que, quando da protocolização da ação, o recorrido acostou aos autos apenas o histórico dos correios, que foi sanado com os documentos acostados posteriormente
(e que poderiam ser trazidos aos autos com um despacho de emenda a inicial)
.

E este ponto é de extrema relevância para o deslinde da causa, pois os documentos trazidos posteriormente (no juízo
a quo
e em sede de contrarrazões) não apontam uma nova data de notificação (ou seja, a notificação extrajudicial
NÃO
foi realizada posteriormente),
apenas o AR dos correios foi juntado em período posterior
.

Aliado a este fato, destaco que estamos diante da análise da liminar de tutela de urgência,
cujo contraditório é diferido
.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "
o contraditório e a ampla defesa devem ser compreendidos como a garantia conferida constitucionalmente aos indivíduos em geral de ter ciência da instauração do feito, participar do processo, produzir provas e influenciar o órgão julgador na formação do juízo de mérito acerca do caso analisado (...)
O exercício diferido do direito ao contraditório e à ampla defesa apenas deve ser admitido em situações devidamente justificadas, em razão do perigo na demora inerente às tutelas de urgência, de modo a se preservar a utilidade e a efetividade da medida constritiva adotada
"
(MS n. 20.194/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 14/9/2022, DJe de 20/9/2022)
.

O que se observa é que o recorrente aduz não ser mais possível que este documento (AR) seja acostado aos autos, tendo em vista que o mesmo deveria ter sido protocolizado com a inicial.

Ocorre que, o C. STJ não impede que a ação de busca e apreensão seja emendada
, o que o Tribunal Superior não permite é que a notificação extrajudicial seja realizada posteriormente ao ajuizamento da ação, o que, como verificado em alhures, não ocorreu,
posto que o AR acostado posteriormente apenas comprovou a data indicada no histórico dos Correios, não sendo pertinente que o recorrido ingresse com nova ação de busca e apreensão, para trazer referido documento, indo de encontro com o princípio de celeridade e efetividade da prestação jurisdicional
.

Sobre o tema (possibilidade de emenda à inicial), trago precedente do C. STJ,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. VIOLAÇÃO À LEI 6.015/1973 E À MP 2.200-2/2002. OFENSA GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. ARTS. 154 E 365 DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. PEÇA OBRIGATÓRIA (ART. 29, § 3º, DA LEI 10.931/2004). AUSÊNCIA.
NÃO ATENDIMENTO DE EMENDA DA INICIAL PARA JUNTADA DE ORIGINAL DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PROVIMENTO NEGADO
.

1. Na leitura do recurso especial, verifica-se que a parte agravante limitou-se a apontar ofensa genérica à Lei 6.015/1973, bem como à MP 2.200-2/2002, sem, contudo, particularizar quais dispositivos nelas insertos teriam sido violados pelo aresto atacado. No ponto, ressalta-se que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a violação genérica de lei federal não enseja a abertura da via especial, aplicando-se, por analogia, o disposto na Súmula 284 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."

2. Não ocorrendo o prequestionamento dos preceitos legais ditos violados, não se conhece do recurso especial, ainda que opostos embargos de declaração. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.

3.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que cabe ao Juízo, quando a parte instrui a inicial com cópia autenticada do título executivo, abrir prazo para que emende a inicial juntando o título original. Tendo o demandante deixado transcorrer in albis o prazo para colacionar a via original da cédula de crédito, é cabível ao magistrado, então, julgar extinto o feito
.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 605.423/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/9/2015, DJe de 1/10/2015.)

Quanto aos demais pontos trazidos pelo recorrente, que busca o provimento do Agravo Interno, sob a alegação de que a cédula original do contrato não foi acostada aos autos; que a notificação extrajudicial foi assinada por terceiro; e que existe uma suspensão das ações de busca e apreensão pelo Supremo Tribunal Federal,
passo a devida análise
:

Quanto a necessidade do Contrato Original, o Superior Tribunal de Justiça, em recente decisão, entende pela
desnecessidade
de juntada da via original dos
contratos de financiamento de veículos firmados de forma eletrônica
, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DETERMINADA A EMENDA À INICIAL PARA A JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. 1. Ação de busca e apreensão, tendo em vista o inadimplemento de contrato de financiamento para aquisição de veículo com garantia de alienação fiduciária. 2. Ação ajuizada em 19/01/2016. Recurso especial concluso ao gabinete em 29/06/2021. Julgamento: CPC/2015. 3.
O propósito recursal é definir a necessidade de juntada do original do título de crédito a fim de aparelhar ação de busca e apreensão, ajuizada em virtude do inadimplemento de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária.
4.
A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, visando a assegurar a autenticidade da cártula apresentada e a afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos
. 5. A execução pode, excepcionalmente, ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que o mesmo não circulou. 6.
O documento representativo do crédito líquido, certo e exigível é requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para demandas nas quais a pretensão esteja amparada no referido instrumento representativo do crédito, mormente para a ação de busca e apreensão que, conforme regramento legal, pode ser convertida em ação de execução.
7.
Por ser a cédula de crédito bancário dotada do atributo da circularidade, mediante endosso, conforme previsão do art. 29, § 1º, da Lei 10.931/04, a apresentação do documento original faz-se necessária ao aparelhamento da ação de busca e apreensão, se não comprovado pelas instâncias ordinárias que o título não circulou
. 8. A parte recorrida, ademais, instada a promover a juntada do original do título, permaneceu-se inerte à determinação judicial, não apresentando justificava hábil a amparar a sua atitude de não apresentar a cédula de crédito bancário, motivo pelo qual mostra-se inviável afastar o indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito. 9.
Ressalva-se que o referido entendimento é aplicável às hipóteses de emissão das CCBs em data anterior à vigência da Lei 13.986/20, tendo em vista que a referida legislação modificou substancialmente a forma de emissão destas cédulas, passando a admitir que a mesma se dê de forma cartular ou escritural (eletrônica). A partir de sua vigência, a apresentação da CCB original faz-se necessária ao aparelhamento da execução somente se o título exequendo for apresentado no formato cartular.
10. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp 1946423/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021)

No presente caso, constato que o contrato foi formalizado de forma eletrônica, conforme se observa às
fls. ID Num. 45689455 – Pág. 1-8
dos autos principais, motivo pelo qual entendo que as razões de decidir constantes no Recurso Especial, cuja ementa foi acima transcrita, se aplicam à espécie.

Quanto a notificação extrajudicial do devedor na ação de Busca e Apreensão,
após a juntada aos autos do Agravo de Instrumento e na Ação Principal do AR dos Correios
, entendo pela aplicação imediata do precedente do C. STJ segundo o qual: “
O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor
. 4.
O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora
”
(REsp 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019)
.

De ressaltar que o Aviso de Recebimento encontra-se devidamente assinado por Tereza Santos de Araújo, em
21/10/2021 (mesma data do histórico dos Correios trazidos com a inicial) – fls ID Num. 9345848 – Pág. 3
, demonstrando que o mesmo foi realizado em período anterior ao ingresso com a ação de primeiro grau.

Destaco também que o STJ já levantou a suspensão de processos sobre notificação ao devedor em contrato de alienação fiduciária, referentes ao TEMA 1132 (Min. Marco Buzzi), para evitar que os Tribunais Inferiores sobrestassem feitos sem a devida análise da similitude com o tema repetitivo.

Por derradeiro, entendo de extrema relevância ressaltar o disposto no
o art. 302, inciso I do CPC, segundo o qual “
independentemente da reparação por dano processual,
a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se: I - a sentença lhe for desfavorável
”.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão
monocrática prolatada por este Desembargador que CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO ao recurso, mantendo
a decisão do juízo
a quo
que deferiu a liminar de busca e apreensão
.

É como voto.

Belém/PA, 25 de outubro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 27/10/2022